Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-87.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600329-87.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600329-
87.2024.6.16.0156, em que julgou procedente a representação apresentada pela Coligação Juntos
Por Uma Itaperuçu Melhor, ao passo que aplicou multa de R$21.282,00 ao representado Edilson
Ruiz de Freitas, com fulcro no art. 73, §4º., da LE, nos termos da fundamentação supra.
(Representação ajuizada pela Coligação Juntos Por Uma Itaperuçu Melhor em face de Edilson Ruiz
de Freitas no Município de Itaperuçu/PR, em que alegou que na data de 16.08.2024 ocorreu a
prática de conduta vedada pelo Representado, o que em tese violaria à restrição legal contida no
art. 73, VI, b, da Lei nº. 9.504/97, através da divulgação de obras públicas por meio de placas
indicativas espalhadas em todo o Município de Itaperuçu, com evidente publicidade institucional
veiculada em período vedado pelo Representado, fazendo uso, inclusive, de frases de Governo,
como "Avança Itaperuçu; É obra pra todo lado", #AvançaItaperuçu, "Construindo um novo tempo -
Gestão 2021 -2024" e #MaisObras). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDILSON RUIZ DE FREITAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR
[PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU - PR (RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199612
14/11/2024
20:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44199612 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.472

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600329-87.2024.6.16.0156 – Itaperuçu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR [PSD/PP/MDB/PODE] - ITAPERUÇU
- PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, IV, B, DA LEI
9.504/97. CONDUTA VEDAD CONFIGURADA. REDUÇÃO DA
MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edilson Ruiz de Freitas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio
Branco do Sul, que julgou procedente representação eleitoral pela
manutenção de propaganda institucional em período vedado e aplicou
multa de R$ 21.282,00 ao representado.

Num. 44199612 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49
1.2 O recorrente alegou que assumiu o cargo de gestor municipal após
a renúncia do então prefeito em abril de 2024, não tendo conhecimento
das propagandas institucionais combatidas, o que afasta a sua
condenação pela prática do ilícito eleitoral. Requereu a redução do
valor da multa aplicada, caso não seja acolhido o pedido de
afastamento da infração eleitoral.
1.3 Em contrarrazões, a Coligação "Juntos Por Uma Itaperuçu Melhor"
pugnou pela manutenção integral da sentença.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por considerar que independentemente da
publicidade ter sido realizada pelo antecessor do recorrente, não se
pode excluir a sua responsabilidade pela sua permanência a
propaganda institucional durante o período vedado, eis que deve zelar
pelo fiel cumprimento das normas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção de
propagandas institucionais durante o período vedado configura prática
irregular, e, em caso afirmativo, se há possibilidade de redução da
multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, proíbe
agentes públicos de realizarem publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito, salvo em casos de grave e urgente
necessidade pública, situação não verificada no caso em análise.
3.2 Comprovada a permanência de nove publicidades institucionais em
período vedado, oite em placas e uma em site, a responsabilidade do
gestor em exercício é reconhecida, pois cabe a ele zelar pelo
cumprimento da legislação eleitoral, independentemente de ter sido
responsável direto pela veiculação original das propagandas.
3.3 Neste caso específico, foram apontadas 9 propagandas
institucionais em período vedado, de sorte que, de acordo com o
entendimento desta Corte em casos semelhantes, a multa deve ser
reduzida para R$ 10.641,00, considerando a capacidade econômica do
representado, a gravidade da conduta, a quantidade de placas
irregulares que permaneceram disponíveis em período vedado e a
repercussão do fato.

Num. 44199612 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para manter
a sentença que julgou procedente a representação por propaganda
institucional em período vedado e reduzir o valor da multa aplicada
para R$ 10.641,00.
4.2 Tese de julgamento: "A permanência de propaganda institucional
em período vedado configura prática da infração prevista no artigo 73,
inciso VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/1997, sujeitando o atual gestor à
responsabilização, ainda que a publicidade tenha sido veiculada pela
gestão anterior, uma vez que cabe ao agente público garantir o
cumprimento da legislação eleitoral".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b" e § 4º.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edilson Ruiz de Freitas, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda institucional em período vedado e condenou o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00.
Em suas razões recursais (ID 44064957), Edilson Ruiz de Freitas alegou, em síntese,
que: a) a representação eleitoral proposta pela Coligação "Juntos Por Uma Itaperuçu
Melhor" em seu desfavor trata da manutenção de propagandas institucionais em período
vedado pela legislação eleitoral; b) assumiu cargo de gestor municipal após a renúncia do
então prefeito em abril de 2024, não tendo conhecimento das propagandas institucionais
combatidas, o que afasta a sua condenação pela prática do ilícito eleitoral, e c) caso não
seja acolhido o afastamento da infração eleitoral, destacou a necessidade de redução do
valor da multa imposta, eis que as publicidades têm caráter exclusivamente informativo,

Num. 44199612 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49
foram criadas pela gestão anterior, e não tem condições financeiras para pagar um valor
tão elevado, conforme atesta sua declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral.
Em sede de contrarrazões (ID 44064961), a Coligação "Juntos Por Uma Itaperuçu Melhor"
pugnou pelo desprovimento do recurso interposto por Edilson Ruiz de Freitas e pela
manutenção da sentença em sua integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44133029) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por considerar que, independentemente da publicidade
institucional ter sido realizada pelo antecessor do recorrente, não se pode excluir sua
responsabilidade pela permanência durante o período vedado, devendo ser mantido valor
da multa aplicada na sentença recorrida.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da conduta
vedada prevista no 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, pelo então candidato à
reeleição ao cargo de prefeito do município Itaperuçu, Edilson Ruiz de Freitas, e da
possibilidade de redução do valor da multa aplicada pelo juízo de primeiro grau.
A propósito do tema, o artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Num. 44199612 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49
As propagandas institucionais questionadas apresentam os seguintes conteúdos:

Num. 44199612 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49

Num. 44199612 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49

Num. 44199612 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49
Da análise das propagandas institucionais acima, não se vislumbra a presença de
nenhuma das exceções mencionadas na parte final da alínea "b" do inciso VI do art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 pois não caracterizam hipóteses de grave e urgente necessidade
pública.
Observa-se, ainda, que restou demonstrado que o representado, Edilson Ruiz de Freitas,
atual prefeito de Itaperuçu, manteve 8 publicidades institucionais em placas

Num. 44199612 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49
espalhadas pelo município, fazendo o uso de frases de gestão como "Avança Itaperuçu, É
obra pra todo lado!", #AvançaItaperuçu, "Construindo um novo tempo - Gestão 2021 -
2024", bem como conservou a veiculação 1 propaganda no site oficial do município,
com o slogan da atual gestão, durante o período vedado, ou seja, após 06/07/2024.
Nada obstante as divulgações fossem lícitas na época em que foram realizadas e as
publicidades tenham sido veiculadas pela gestão anterior, a permanência das referidas
propagandas em período vedado enseja a responsabilidade do representado, uma vez
que cabe ao agente público garantir o cumprimento da legislação eleitoral.
Assim, a permanência de propagandas institucionais durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa prevista no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97.
Quanto ao requerimento de redução do valor da multa, entendo que assiste razão ao
recorrente.
Sobre o tema, o artigo 73, §4º, da Lei das Eleições, dispõe que:
Art. 73.
[...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco
a cem mil UFIR.
A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar
fixadas pela legislação vigente:
[...]
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) à(ao)
agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e
8º);
Neste caso específico, foram apontadas 9 propagandas institucionais em período vedado,
de sorte que, de acordo com o entendimento desta Corte em casos semelhantes, a multa
deve ser reduzida para R$ 10.641,00, considerando a capacidade econômica do
representado, a gravidade da conduta, a quantidade de placas irregulares que
permaneceram disponíveis em período vedado e a repercussão do fato.
Há que se concluir, assim, pelo parcial provimento do recurso interposto por Edilson Ruiz
de Freitas, para manter a sentença que julgou procedente a representação por
propaganda institucional em período vedado e reduzir o valor da multa aplicada ao
representado para R$ 10.641,00.

Num. 44199612 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL do recurso
interposto por Edilson Ruiz de Freitas, para manter a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda institucional em período vedado e reduzir o valor
da multa aplicada ao representado para R$ 10.641,00.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600329-87.2024.6.16.0156 - Itaperuçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
EDILSON RUIZ DE FREITAS - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUNTOS POR UMA ITAPERUÇU MELHOR [PSD/PP/MDB/PODE] -
ITAPERUÇU - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a
procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024

Num. 44199612 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420023839300000043147650
Número do documento: 24111420023839300000043147650
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:28:49